Tribunal: TJDFT
Processo: 0740496-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740496-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO JUSTINO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. À agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora